Tribunal: STF
Processo: RHC 209674
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 154.361/PR, assim ementado (eDOC 19):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. PRORROGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DE PRESO NO SISTEMA PRISIONAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DAS RAZÕES QUE ENSEJARAM O PEDIDO INICIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDENADO ENVOLVIDO EM LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDENTE NA PRÁTICA DE CRIMES DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. REITERAÇÃO DE FUGAS. INEXISTÊNCIA DE LIMITE DE RENOVAÇÃO ANTES MESMO DA ALTERAÇÃO DO PACOTE ANTICRIME. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. [..] (AgRg no HC 650.370/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021).



    2. A Lei n.º 11.671/2008 não estabeleceu qualquer limite temporal para a renovação de permanência do preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima" (RHC n. 44.915/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 10/2/2015).



    3. Desse modo, não houve agravamento na lei quanto ao prazo máximo, ou seja, prazo de renovação do executado na penitenciária federal, não havendo que falar, portanto, em retroatividade da nova lei. Com isso, desde que persistam os motivos para a permanência do recorrente na penitenciária federal de segurança máxima, não há ilegalidade na renovação da permanência do preso por mais 3 anos.



    4. Na hipótese, o Juízo das Execuções registrou que o retorno do paciente à penitenciária estadual, devido à sua alta periculosidade, acarretaria risco à segurança pública, destacando a posição de liderança em conhecida e perigosa organização criminosa do Rio de Janeiro - "Terceiro Comando Puro" -, ressaltando que se trata de condenado pela prática de crimes violentos (tráfico de drogas, homicídio e tortura), com histórico de fugas de presídio. [...] (HC 349.668/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 03/03/2017).



    5. No caso concreto, o recorrente desempenha função de liderança e participação relevante em organização criminosa, é envolvido na prática reiterada de crimes com violência e grave ameaça, bem como em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional de origem, existindo motivos suficientes para permanência do executado na penitenciária federal, de modo que ele deve mesmo ser mantido isolado, privado de alguns direitos, pois apresenta muitos sinais de periculosidade.



    6. Agravo improvido.



    Nas razões recursais (eDOC 23), sustenta-se haver violação ao princípio da colegialidade por não ter sido a questão em debate anteriormente decidida pelas Turmas daquela Corte. Alega-se, ainda, que a alteração da Lei 11.671/2008, promovida pela Lei 13.694/2019, é mais gravosa ao paciente e, por dizer respeito a normas de natureza jurídica híbrida, não pode retroagir em seu desfavor.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação se mostra inadmissível.



    Com efeito, dentro das estritas hipóteses de cabimento recursal previstas pela Constituição de 1988, este Tribunal somente detém competência para julgamento de recurso ordinário em habeas corpus, conforme disposto no art. 102, II, a, da Lei Fundamental, quando (i) o writ é decidido em única instância pelos Tribunais Superiores e (ii) a decisão proferida é denegatória da impetração.



    A contrario sensu, não é cabível recurso ordinário contra a decisão de julgamento de outro recurso ordinário proferida pela instância antecedente. Assim também tem decidido a Segunda Turma desta Corte. Confiram-se, a esse respeito, os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM QUE SE NEGA PROVIMENTO A RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NO STJ, POIS NÃO SUBSTITUI RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do recurso ordinário em habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Na esteira jurisprudencial desta Suprema Corte, “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma). III – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de ser “[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário” (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC 149409 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/08/2018)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO STJ PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 102, II, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 1. Segundo o art. 102, II, “a”, da CF, compete ao STF julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em última instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. A decisão foi proferida não no âmbito de habeas corpus originário, mas de julgamento de recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça. Considerando as normas de distribuição de competências na Constituição Federal, de natureza estrita, o presente recurso ordinário é manifestamente incabível. Precedentes. 2. Ainda que superado esse óbice, não há constrangimento ilegal a ser sanado. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão está lastreada em circunstâncias concretas e relevantes (a) para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que o delito fora praticado; e (b) por conveniência da instrução criminal, em razão do fundado receio de ameaça às testemunhas. 3. As circunstâncias concretas do caso não recomendam a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC 126967 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015)



    Por fim, ressalte-se que não se está diante de manifesta ilegalidade ou teratologia capazes de ensejar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente